Tribunal: TJDFT
Processo: 0738096-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. ENCARGOS SUCUMBÊNCIAS REDISTRIBUIÇÃO. INSUCESSO DE CADA PARTE NOS PEDIDOS. PROPORCIONALIDADE. JULGADO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Os embargos declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se, ainda, que o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos.
3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar omissões, incoerência ou contradições no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, pelo contrário, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu dos recursos de ambas as partes, deu parcial provimento ao apelo da Autora e negou provimento à apelação do Réu.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.